Tribunal: TJPA
Processo: 0800874-82.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800874-82.2019.8.14.0013
APELANTE: A. R. O. G.

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF.
MÉRITO. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO SE SOBREPÕE AO MÍNIMO EXISTENCIAL. BENS DE MÁXIMO VALOR JURÍDICO. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE PELO PODER JUDICIÁRIO. DE OFÍCIO MINORAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA PARA R$5.000,00. DELIMITAÇÃO DO TETO DA MULTA EM R$50.000,00. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva. Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde adequado. Precedentes do STF e STJ. Preliminar rejeitada.

2.

No que se refere à alegação de reserva do possível, ressalto que a ausência de dotação orçamentária não pode servir de justificativa para o não fornecimento do serviço em tela, haja vista que é dever do Estado fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo existência necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discricionariedade do gestor público em cumprir ou não os mandamentos constitucionais;

3.

Visto que o valor arbitrado pelo juízo “a quo” em R$20.000,00 (vinte mil reais) ao dia por descumprimento, a meu ver, surge demasiadamente elevado, a fim de evitar enriquecimento sem causa e levando em consideração o objeto da demanda, reduzo a multa diária para R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser aplicada em caso de descumprimento da decisão.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos em conhecer do
Recurso de apelação e negar-lhe provimento,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema (Id. 2481678 - págs. 1/4) que, nos autos AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por ADRIAN RAPHAEL OLIVEIRA GOMES, em face do ora apelante, julgou procedente o pedido, determinando o fornecimento do tratamento (medicamento CIDOFOVIR) prescrito, com o cumprimento das exigências administrativas para a dispensação/submissão ao tratamento do autor (apresentação de receituário atualizado, datado e assinado pelo profissional que subscreveu, por exemplo), bem como informar a requerida em caso de eventual descontinuação do tratamento.

Determinou, ainda, ao Estado Requerido que disponibilizasse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, leito em Hospital Público ou Privado ao paciente ADRIAN RAPHAEL OLIVEIRA GOMES, garantindo-lhe todos os recursos médicos à disposição no Estado do Pará.

Ademais, condenou o Estado do Pará ao ressarcimento de todos os gastos despendidos pelo Requerente, após a concessão da tutela de urgência, valor objeto de liquidação de sentença.

Em suas razões recursais (Id. 2481681 – págs. 1/16) o apelante suscitou preliminarmente a ilegitimidade passiva do Estado do Pará e a responsabilidade municipal em gerir a central de leitos.

No mérito, frisou que o procedimento cirúrgico do apelado era eletivo, ou seja, não se configurava urgência no atendimento, razão pela qual deveria aguardar na fila de espera para a realização do procedimento cirúrgico, sob pena de afronta ao princípio da igualdade.

Destacou a intervenção indevida do Poder Judiciário no executivo e a necessidade de direcionamento das obrigações de acordo com a competência do Sistema Único de Saúde, sem prejuízo da solidariedade.

Ao final, requereu que fosse recebido o recurso, para que fosse dado provimento integral a Apelação, visando reformar a decisão recorrida e que, na incidência de multa diária, requereu a fixação de acordo com os critérios da proporcionalidade.

Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 2481687 – págs. 1/3), arguindo preliminarmente a necessidade de marcação de audiência de conciliação e rechaçou a alegação de ilegitimidade passiva estadual e no mérito, afirmou que era acometido de papilomatose laríngea, iniciando o tratamento com 3 (três) anos de idade, inclusive realizando três cirurgias, no entanto corre sérios riscos de obstrução respiratória, uma vez que estava com 60% (sessenta por cento) de comprometimento da luz da glote, correndo o risco de parar de respirar a qualquer momento e vir a óbito, conforme laudo médico constante nos autos.

Ao final, pugnou pelo improvimento do apelo e a manutenção da decisão guerreada.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de custos legis, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso, bem como pelo seu
IMPROVIMENTO,
a fim de que seja mantida,
in totum
, a sentença atacada (Id-nº 2527774).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da questão é verificar se laborou com acerto o Juízo
a quo
ao julgar procedente o pedido inicial.

PRELIMINAR

DA PRELIMINAR

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ

Alegou, preliminarmente, o ora apelante, a sua ilegitimidade passiva para figurar no feito, vez que seria responsabilidade municipal.

Não prosperam tais alegações.

A Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostra-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifos nossos).

Neste sentido, igualmente posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde
. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). (grifos nossos).

Logo, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos Entes Federativos (União, Estados e Municípios), de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde.

Assim, rejeito a preliminar suscitada pelo recorrente.

MÉRITO

Impende destacar, que
o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, implementar políticas públicas, impor programas políticos e direcionar recursos financeiros. Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Não albergando dúvidas da responsabilidade do Estado do Pará em assegurar e promover políticas garantidoras do acesso de todos a saúde, não pode agora, se afastar de tal responsabilidade.

O princípio da reserva do possível regulamenta a possibilidade e a abrangência da atuação do Estado no que diz respeito ao cumprimento de alguns direitos, como os direitos sociais, subordinando a existência de recursos públicos disponíveis à atuação do Estado. Portanto, a efetivação dos direitos sociais está vinculada às possibilidades financeiras do Estado.

Esse princípio, no entanto, está relacionado à existência de prestações limitadas à coerência e não da falta de recursos. Nesse contexto, ao indivíduo, cabe requerer do Estado a prestação dentro de um limite razoável.

O mínimo existencial refere-se ao básico da vida humana e é um direito fundamental e essencial, previsto na Constituição Federal, sem o qual não é possível que um indivíduo possa ter uma vida digna, pois o princípio tem o objetivo de garantir condições mínimas para isso.

Ressalto que, mesmo na escassez ou até na inexistência de recursos, o Estado não pode nem deve se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal com o objetivo de garantir o mínimo de dignidade para a vida humana.

Nessa esteira são os julgados deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. REEXAME. PRELIMINAR CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO MUNICÍPIO À LIDE. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE.

ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA CORTE, DO STF E STJ. MULTA. LIMITAÇÃO.

1. A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

2. A obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer uma participação simultânea dos entes estatais nos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária;

3. Em caso de descumprimento da decisão, a astreinte deve ser limitada ao patamar de R$30.000,00 (trinta mil reais); 4. Reexame Necessário e recurso de Apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em Reexame, sentença alterada em parte.

(2017.04142411-30, 181.963, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-10-19).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - MINISTÉRIO PÚBLICO - DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. LEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR REFUTADA. DIREITO A SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES STF E TJPA. ALEGAÇÕES DE RESERVA DO POSSIVEL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À SAUDE SOB O PRISMA DA UNIVERSALIDADE. REJEITADAS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. DIREITO Á SAUDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. DECISÃO ACERTADA. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, NEGADO PROVIMENTO. (2017.03174002-10, 178.534, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-17, Publicado em 2017-07-27).

Dessa forma,
àquele que se vir prejudicado em seu direito do mínimo existencial é permitido bater às portas do judiciário a fim de ver seu direito fundamental garantido, a despeito do princípio da reserva do possível.

Em que pese os argumentos do apelante, entendo que não se sustentam, na medida em que na ponderação do direito à vida e à saúde do Ser Humano e a “justificativa” do recorrente, os primeiros prevalecem sobre qualquer interesse.

Assim, uma vez que se trata de direito a saúde, norma constitucional fundamental social, que merece a total tutela do Poder Público, devendo o Estado do Pará tomar as providências necessárias ao tratamento necessário à vida dos pacientes.

Quanto ao valor da multa aplicada, de ofício, entendo que merece reforma.

Isso porque, considerando que o juízo “a quo” fixou multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em caso de descumprimento, entendo que o seu valor merece ser revisto, nos termos do que prevê o §1º, inciso II do art. 537 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada
na fase de conhecimento,
em tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor
ou a periodicidade
da multa
vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II -
o obrigado demonstrou
cumprimento parcial superveniente da obrigação ou
justa causa para o descumprimento
. (grifei)”.

Conforme a previsão legal acima transcrita, é possível o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, reduzir o valor da multa fixada em caso de descumprimento de decisão judicial quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, evitando, com isso, enriquecimento indevido.

Dito isso, a sentença merece reforma nesse ponto,
visto que o valor arbitrado pelo juízo “
a quo”
em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao dia por descumprimento, a meu ver, surge demasiadamente elevado. Assim, a fim de evitar enriquecimento sem causa e levando em consideração o objeto da demanda, reduzo a multa diária para R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser aplicada em caso de descumprimento da decisão.

Ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos
, conheço do recurso de apelação e

nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 21/02/2020